Tribunal: TJDFT
Processo: 0005063-25.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005063-25.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA concordou com os valores depositados pelo DISTRITO FEDERAL, em favor de MOSAILTON PEREIRA DE SOUSA, PATROCÍNIO DE OLIVEIRA MATOS, PAULA PINHEIRO VALADARES, PAULO FERREIRA DE MOURA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais) (ID: 27892718 e 28542571). Outrossim, afirmou que o DF não comprovou o depósito dos valores relativos aos honorários contratuais. Pois bem. Expeçam-se os alvarás de levantamento, conforme solicitado pelo SINDIRETA. Após, ouça-se o DF quanto ao pedido b de ID: 28542571. Brasília, 1 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador